Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-29.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004243-29.2013.8.11.0008
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S. A
SCHUMACHEER e SCHUMACHER LTDA e DARCI SCHUMACHER e OUTRA
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A SCHUMACHEER
SCHUMACHER LTDA e DARCI SCHUMACHER e outra
Vistos.
O Agravo ao STJ (id 50267950) interposto por SCHUMACHEER e SCHUMACHER LTDA foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para que a Corte de origem se pronuncie sobre os pontos omissos do acórdão.
Por consequência, o Agravo ao STJ (id 50343460) apresentado por BANCO DO BRASIL S.A., restou prejudicado, conforme decisão de id 71539955.
Desse modo, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior no id 71539955.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça